Tribunal: TJDFT
Processo: 0745352-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745352-31.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735921-67.2024.8.07.0001 – id 213334455) que, em ação de liquidação da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), declinou ex officio da competência para a Justiça Catarinense, comarca de Xaxim, local de domicílio do demandante e possui filial o agravado. Alega, em suma, que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, nos termos do CPC 53, III, “a” c/c 46. Requer a tutela de urgência para afastar a determinação de remessa dos autos à comarca de Xaxim e determinar o regular andamento do feito e subsidiariamente pede o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Malgrado já tenha compartilhado do mesmo entendimento que fundamenta a decisão impugnada, alterei o meu posicionamento após melhor refletir sobre o tema. O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. A propósito da previsão do CPC, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). Por sus vez, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “ 312. foros comuns concorrentes Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Acrescento que, mesmo fosse de outro modo, se trata de competência territorial, no caso, relativa, motivo pelo qual não admite controle judicial espontâneo (CPC 64, § 1o, a contrario sensu, c/c 65 e STJ 33), salvo na hipótese do CPC 63, §5° (Lei 14.879/24), que não se faz presente, porquanto há vinculação entre o juízo prolator da sentença e a sede do Banco do Brasil. Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de os autos serem, a qualquer momento, remetidos à Justiça Catarinense, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. Incabível o acolhimento da antecipação de tutela, pois, no caso, tem natureza satisfativa, cabendo, portanto, o acolhimento do pedido subsidiário. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a remessa dos autos à Justiça Catarinense, até julgamento do AGI. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator